Tribunal: TJDFT
Processo: 0733071-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LOTAÇÃO NO CAPS. SÚMULA No 27 DA TUJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, ante o argumento de que o acórdão no 1807841 padece de contradição por estar em dissonância ao entendimento firmado na súmula no 27 da TUJ, bem como é omisso porque não analisou as provas produzidas.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 56533929). O embargado pugna pela manutenção do julgado.
4. Na hipótese, não ocorreram os vícios apontados, uma vez que o direito da servidora não foi reconhecido porque ausentes os pressupostos legais (artigo 2o, § 1o, da Lei Distrital no 318/1992 e da súmula no 27 da TUJ).
5. Destarte, inexiste omissão quanto à análise do conjunto probatório produzido nos autos, porquanto o acórdão externou no item 10 que “a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC)”.
6. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
7. Ademais, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.